Tribunal: TJMT
Processo: 1012855-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012855-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADA: ELIZABETH SOUZA DE PAULA KRUGER.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À IMPOSIÇÃO/LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão,de Id. n.o 46685972, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1000922-35.2019.8.11.0015, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que o banco agravante suspenda o desconto da parcela referente ao empréstimo consignado discutido nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa fixada em R$3.000,00 (três mil reais).
Em suas razões, a recorrente aduz que a liminar não teria sido imposta diretamente a banco e foi determinado o envio de ofício ao INSS para o cumprimento da medida.
Sustenta que o valor da multa estipulada pelo Juízo a quo é excessiva e pede a sua redução; argumenta que a multa não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sendo certo que a instituição e o dimensionamento de seu valor carecem de suficiente motivação.
Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para a fim de afastar a multa aplicada, já que o montante determinado pelo magistrado se mostra exorbitante, bem como por não ter a decisão invectivada estipulando o valor máximo para astreinte. Sucessivamente, requer a redução do valor da multa, adequando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e a concessão de prazo de limitação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque a questão atinente à limitação de incidência da multa diária poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR